Tribunal: TJSP
Processo: 1028699-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pretensão da ré à produção de prova pericial. Relatório médico detalhado e atual apresentado pelo autor que confirma a dificuldade de locomoção por amputação de membro inferior. Comorbidades. Quadro clínico que pôde ser esclarecido e confirma a necessidade do autor de transporte até a clínica de tratamento. Preliminar

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pretensão da ré à produção de prova pericial. Relatório médico detalhado e atual apresentado pelo autor que confirma a dificuldade de locomoção por amputação de membro inferior. Comorbidades. Quadro clínico que pôde ser esclarecido e confirma a necessidade do autor de transporte até a clínica de tratamento. Preliminar afastada. Mérito. Autor portador de insuficiência renal crônica. Necessidade de utilização do serviço de transporte, conforme prescrição do médico que acompanha o beneficiário. Negativa de cobertura. Recusa indevida. Prevalência da prescrição do médico do paciente. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC. Contrato que tem por escopo disponibilizar todos os serviços necessários à recuperação do paciente. Contrato que prevê a hipótese de remoção de pacientes. Doenças que acometem o beneficiário que têm cobertura contratual e, por isso, deve ser disponibilizado o transporte, conforme determinou a sentença. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso desprovido.